Tribunal: TJSP
Processo: 2227360-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada Winpro, para a inclusão (no polo passivo) do Executado Ricardo e de outras pessoas jurídicas – Ausente a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão entre os patrimônios da Executada Winpro e do ex-sócio Executado Ricardo (artigo 50 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Executada Winpro, para a inclusão (no polo passivo) do Executado Ricardo e de outras pessoas jurídicas – Ausente a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão entre os patrimônios da Executada Winpro e do ex-sócio Executado Ricardo (artigo 50 do Código Civil) – Alegada dissolução irregular ou a ausência de ativos financeiros, por si, não configuram hipótese legal apta a desconsiderar a personalidade jurídica – Disposições legais relativas à obrigação por retirada do sócio (artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil) geram consequências no âmbito da responsabilidade por controvérsias societárias, o que não se confunde com a exigência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), que não foram comprovados – Incabível a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao Executado Ricardo – RECURSO DO EXECUTADO RICARDO PROVIDO, para julgar extinta a execução originária em relação ao Executado Ricardo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227360-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO
JACOB,
Interessados
WINPRO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, MAIN FILE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
(CURADOR ESPECIAL), PANINI EXPRESS LTDA, WINLEY PROPERTY
CORPORATION
(CURADOR
ESPECIAL),
COMPANHIA
RASCH
DE
PARTICIPAÇÕES LTDA e CIARASCH DIVISÃO TURISMO LTDA, são
agravados IRES BARBIERI FRANCO, ARIOVALDO MARTINS FRANCO
JUNIOR e JOSÉ EDUARDO MARTINS FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), GILSON DELGADO MIRANDA E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227360-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santo Amaro – 5a Vara Cível
Processo número 0001634-11.2012.8.26.0002
MMa. Juíza da causa: Regina de Oliveira Marques
Agravante: Ricardo Jacob
Agravados: Ires Barbieri Franco, Ariovaldo Martins Franco Junior e José Eduardo
Martins Franco
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA

Decisão
agravada
deferiu
a
desconsideração da personalidade jurídica da Executada
Winpro, para a inclusão (no polo passivo) do
Executado Ricardo e de outras pessoas jurídicas

Ausente a demonstração do desvio de finalidade ou da
confusão entre os patrimônios da Executada Winpro e
do ex-sócio Executado Ricardo (artigo 50 do Código
Civil) Alegada dissolução irregular ou a ausência de
ativos financeiros, por si, não configuram hipótese legal
apta a desconsiderar a personalidade jurídica

Disposições legais relativas à obrigação por retirada do
sócio (artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil)
geram consequências no âmbito da responsabilidade
por controvérsias societárias, o que não se confunde
com a exigência dos requisitos para a desconsideração
da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil),
que
não
foram
comprovados

Incabível
a
desconsideração da personalidade jurídica em relação
ao
Executado
Ricardo

RECURSO
DO
EXECUTADO RICARDO PROVIDO, para julgar
extinta a execução originária em relação ao Executado
Ricardo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227360-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Código de Processo Civil
Voto no 27321
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado
Ricardo contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Regina de Oliveira Marques
(cópias de fls.49/52), que, nos autos da “ação de cobrança cumulada com pedido de
indenização” (em fase de cumprimento do julgado), deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da Executada Winpro, para a inclusão (no polo passivo) do
Executado Ricardo e de outras pessoas jurídicas.
Alega que não é sócio da Executada Winpro desde 2013, que
a alteração do quadro social foi registrada em 14 de novembro de 2013, que a
responsabilidade civil do sócio retirante pelas obrigações da sociedade se encerra
após dois anos da alteração social (artigo 1.003 parágrafo único do Código Civil),
que a ocorrência da “retirada do sócio sem reserva de bens” não implica na
automática presença de responsabilidade pelas obrigações assumidas pela sociedade
e que não preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Pede o provimento do recurso, para “declarar” que ocorreu a “averbação” da
alteração social, que “foi atendida plenamente a exigência de averbação”, que “não
possui nenhuma obrigação perante a pessoa jurídica Winpro [Executada]”, que a
alteração social realizada “não caracteriza má-fé” e que a desconsideração “não deve
retroagir por tempo acima de seis anos”.
A decisão de fls.115 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões das Executadas Winpro, Main File, Panini
Express, Winley, Companhia Rasch e Ciarasch (fls.119/141 e 149/167 sustentando
que ausentes os “pressupostos de desenvolvimento válido” do feito por inexistência
de prova para a desconsideração da personalidade jurídica) e dos Exequentes
(fls.175/179).
É a síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227360-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, anoto que interposto o recurso apenas pelo
Executado Ricardo, de modo que a controvérsia recursal é limitada à análise do
preenchimento (ou não) dos requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica em relação ao Executado Ricardo o que torna descabida a alegação (em
contrarrazões) de que não preenchidos os requisitos para a desconsideração em
relação às demais Executadas, pois a matéria não é o objeto deste recurso e deve ser
alegada em recurso próprio (se o caso).
No mais, a decisão de mérito condenou a então Requerida
(ora Executada) Winpro ao pagamento do valor de R$ 152.000,00, com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação, além das verbas da sucumbência (cópias de fls.79/81).
Iniciado o cumprimento do julgado, não houve o pagamento
espontâneo, e os Exequentes sustentaram a dissolução irregular e a ausência de
patrimônio da Executada Winpro, com o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, para a inclusão (no polo passivo) dos sócios e das empresas integrantes de
“grupo econômico” (manifestações copiadas a fls.230/231 e 250/255 dos autos do
Processo número 0023179-59.2020.8.26.0002).
A
sociedade
empresária
tem
patrimônio
próprio,
inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual dos sócios. Tratando-se
de sujeito de direito autônomo, a pessoa jurídica, em regra, apenas responde com
patrimônio social pelas obrigações que assumir.
Somente em hipóteses excepcionais, em que a pessoa jurídica
é utilizada com o intuito de acobertar a conduta fraudulenta do sócio, é que se admite
a desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica
deve observar os requisitos do artigo 50 do Código Civil, sendo necessária a
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
Contudo, ausente a demonstração do desvio de finalidade ou
da confusão entre os patrimônios da Executada Winpro e do ex-sócio Executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227360-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ricardo, sendo certo que a alegada dissolução irregular ou a ausência de ativos
financeiros, por si, não configuram hipótese legal apta a desconsiderar a
personalidade jurídica.
Cabe destacar:
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art.
50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das
atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida
excepcional (STJ, AgInt no AREsp 1679434/SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe
28/09/2020).
Ademais, as disposições legais relativas à obrigação por
retirada do sócio (artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil) geram
consequências no âmbito da responsabilidade por controvérsias societárias o que
não se confunde com a exigência dos requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), que não foram comprovados
(ausente a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial).
Assim, incabível a desconsideração da personalidade jurídica
em relação ao Executado Ricardo, impondo-se a extinção da execução em relação ao
Executado Ricardo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Todavia, incabível a condenação dos Exequentes ao
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de previsão
legal e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.845.536-SC,
3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 26.05.2020).
Por fim, em que pese o Executado Ricardo apresentar pedido
recursal de “declarar” a configuração de situações societárias e a ausência de
responsabilidade patrimonial por débito da Executada Winpro, evidente que a
controvérsia recursal é relativa ao pedido de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227360-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
jurídica, o que torna cabível o parcial provimento do recurso (apenas para julgar
extinta a execução em relação ao Executado Ricardo), ressaltando-se que “a
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio
da boa-fé” (artigo 322, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento do recurso, para
julgar extinta a execução originária em relação ao Executado Ricardo, com fulcro no
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator